Tribunal: STJ
Processo: 0001591-36.2018.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014925 - SP(2025/0303300-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PLURALMACK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fc4fecf-7bc2-4f82-8228-d4d2d22f6b1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014925 - SP(2025/0303300-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PLURALMACK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PLURALMACK MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
por analogia.
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Da análise dos autos, data máxima vênia, que deve ser analisado e
admitido o Recurso Especial, pois o entendimento adotado no v.
Documento eletrônico VDA55107711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: a31b0d4e-380e-42df-a93d-a6641203545b

Acórdão encontra-se em desarmonia com a lei federal. Isso porque
deve-se aplicar aos autos o disposto artigos 805, 833, inciso IV do
Código de Processo Civil (fl. 339).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da

Súmula 7/STJ.
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o referido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 7/STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
Documento eletrônico VDA55107711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: a31b0d4e-380e-42df-a93d-a6641203545b

argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55107711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: a31b0d4e-380e-42df-a93d-a6641203545b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.925 / SP
Número Registro: 2025/0303300-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015913620184036114 15913620184036114
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLURALMACK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS : MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PLURALMACK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS : MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: c54ad0bc-a936-4ca2-9ec2-7fd6d93813ea

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: c54ad0bc-a936-4ca2-9ec2-7fd6d93813ea